Tribunal: TJMT
Processo: 0001722-76.1994.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001722-76.1994.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 03.027.109/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 03.027.109/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME (APELADO), KARYNA HIRANO DOS SANTOS - CPF: 892.539.301-87 (ADVOGADO), RAFAEL VINCENSI - CPF: 614.797.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.027.109/0039-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §4o, DO CPC. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o E 10 DO CPC. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. IAC

No. 1 (REsp n. 1.604.412/SC). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige intimação prévia do credor para se manifestar sobre eventual fato impeditivo à declaração de prescrição.

2.

A ausência de prévia intimação do exequente configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos arts. 9o e 10 do CPC, sendo vedada a prolação de "decisões-surpresa".

3.

É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente, sem oportunizar manifestação prévia ao credor, conforte entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no. 1, que é referendado pela jurisprudência deste Tribunal.

4.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz Onivaldo Budny, que, com fundamento no art. 921, §4o, do CPC, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto, nos termos do art. 487, II, do mesmo diploma legal, o processo relativo ao cumprimento de sentença formulado nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face da empresa
TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME
.

Nas razões recursais, o Estado apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, por inobservância dos requisitos do art. 921 do CPC, enfatizando que não houve prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da matéria.

As contrarrazões vieram ao id. 170518712.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 171856158).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença que, com fundamento no art. 921, §4o, do CPC, reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto, nos termos do art. 487, II, do mesmo diploma legal, o processo relativo ao cumprimento de sentença formulado nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face da empresa
TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME
.,
sem, contudo, oportunizar à parte exequente, prévia manifestação acerca da prejudicial de mérito reconhecida.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sem delongas, adianto que não merece vingar o provimento jurisdicional combatido.

Com efeito, a sistemática adotada pela atual legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

Nesse sentido é que o artigo 9o estabelece a necessidade do contraditório
prévio
à produção de qualquer decisão dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único do mesmo dispositivo legal; ao mesmo tempo em que a prolação de “decisões-surpresa” encontra vedação expressa no artigo 10. Vejamos:

Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes
sem que ela seja previamente ouvida
.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Especificamente acerca do tema,
no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no. 1
, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3o, CPC):

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A rigor da tese 1.4, o pronunciamento da prescrição intercorrente deve ser precedido de intimação do credor para que lhe seja oportunizada oposição à eventual ocorrência de fato impeditivo ao reconhecimento da prejudicial de mérito, o que inocorreu, na hipótese.

Nessa linha de intelecção, resta configurada a manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, circunstância que impõe a nulidade da sentença.

Analisando a questão, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, é necessária a prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente antes da prolação da sentença que a decrete.

(N.U 0006795-87.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE– NÃO OBSERVADA – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É imprescindível a intimação da parte Exequente para manifestar sobre a existência da prescrição intercorrente, em observância aos princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa, consagrados nos arts. 9o e 10 do CPC, ainda que possam ser reconhecidos de ofício pelo juízo. “[...] O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. [...]”(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
(N.U 1029419-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença impugnada, determinando retorno dos autos ao juízo de origem, retomando o prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024